Tribunal: STF
Processo: ARE 643154
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Alegada violação do art. 156, III, da CF/88, e do princípio da vedação da dupla tributação. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    1. As matérias constitucionais contidas nos dispositivos tidos por violados não foram objeto de decisão no Tribunal de origem. Não foram opostos embargos declaratórios com o fim de suscitar a questão constitucional. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Agravo regimental não provido.